Tribunal: TJPA
Processo: 0804970-93.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804970-93.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCIANA CRISTINA CRUZ DAMASCENO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804970-93.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCIANA CRISTINA CRUZ DAMASCENO

Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - PA31998-A

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO “SERASA LIMPA NOME”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador – Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

LUCIANA CRISTINA CRUZ DAMASCENO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que recebeu ligação telefônica da empresa Serasa, com a informação de que haveria débitos inscritos em seu CPF com mais de 05 (cinco) anos, bem como acerca da necessidade de quitação das respectivas dívidas.

Aduziu que constatada a prescrição da dívida, entendeu que esta não poderia estar inscrita na plataforma do SERASA LIMPA NOME, assim requereu em juízo que fosse removida a dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como que a ré, ora apelada se abstivesse de cobrar a referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.

Citada regularmente a empresa ré apresentou contestação onde aduziu que a anotação objeto da lide é denominada pelo SERASA como “CONTA ATRASADA” e somente pode ser obtida pela própria titular da dívida, mediante cadastro no Portal do Serasa com criação de login e senha de uso pessoal.

Pontua que o “SERASA LIMPA NOME” é um portal de negociação que possibilita que os clientes possam quitar seus débitos em aberto. Todavia, essa dívida, categorizada como “CONTA ATRASADA”, não consta no cadastro de inadimplentes do SERASA. São dívidas não negativadas, inclusas no SERASA LIMPA NOME e que estão disponíveis apenas pelo titular, sem qualquer publicidade, para que este, caso queira, possa quitá-las.

Assim, requereu a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Consta ainda do
decisum
, a isenção das custas processuais, face a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação onde Aduz a prescrição da cobrança dos débitos inscritos em seu CPF, ressaltando que a simples inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” configura cobrança coercitiva e ilícita.

Acrescenta que permitir-se a cobrança de dívida prescrita possui caráter abusivo em razão da não observância do prazo prescricional criando insegurança jurídica nas relações sociais, por estender de modo indevido as cobranças.

Ressalva que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança e, assim, a apelada somente receberá o que for devido se o apelante o fizer voluntariamente, uma vez que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se coaduna em meio coercitivo.

Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de exclusão de seu nome do referido cadastro ante o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde o vencimento do débito seja julgado procedente.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo, retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da
cobrança
na via extrajudicial' (
AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalta-se, que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas no “SERASA LIMPA NOME” tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros, já que, como visto no próprio site do SERASA EXPERIAN, tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor:

“Qual é a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Dívida negativada é aquela que foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Conta atrasada é a que não foi paga no prazo, mas não está negativando o CPF do consumidor.

As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do Serasa Score?

As dívidas negativadas são consideradas no cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome ou não. As contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score.”

Em mesmo sentido, em ofício juntado aos autos pela ré, consta respostas enviadas ao juízo pelo próprio SERASA onde consta o seguinte:

“IV) Qualquer pessoa consegue visualizar o programa "Serasa Limpa Nome" e, consequentemente, as dívidas incluídas na plataforma, constantes do CPF de terceiro?

O acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de Login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis ao seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado”

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no “SERASA LIMPA NOME”
, configure qualquer tipo de ato ilícito.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, na forma da fundamentação acima exposta.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 13/12/2023